Tribunal: TJES
Processo: 5000895-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: EDYLSON GUIMARAES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. ARRESTO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O arresto executivo tem previsão no art. 830 do CPC, definindo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (REsp nº 1.184.765/PA), que não há necessidade de esgotamento das diligências de localização de bens para fins de realização da penhora online;

2. O executado foi regularmente citado no seu endereço fiscal, porém, não ofereceu resposta à ação nem promoveu o pagamento do débito, frustrando, então, a satisfação do crédito perseguindo pelo ente público, o que autoriza a penhora por meio do sistema SISBAJUD;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000895-37.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Colatina

Agravada: Edyson Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra decisão (Id 35473210 dos autos de origem) que, nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Colatina contra Edyson Guimarães, indeferiu o pedido de penhora
online
de ativos do executado, na modalidade teimosinha.

Em seu arrazoado, o ente municipal sustenta que a decisão recorrida viola a jurisprudência do STJ e o TJES, que entendem possível a utilização dos sistemas judiciais para fins de localização de patrimônio e informações do devedor, independente de esgotamento das diligências próprias do exequente, asseverando que seu pedido não se equivale à quebra de sigilo bancário.

Deferida a antecipação da tutela recursal (Id 7172225).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (Id 7448761).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município de Colatina requereu na origem a busca e penhora de ativos financeiros do executado, ora agravado, através do sistema SISBAJUD, o que foi indeferido pelo magistrado, que entendeu que a medida configuraria indevida quebra de sigilo fiscal e bancário.

A despeito do entendimento pelo juiz de primeiro grau, o arresto executivo tem previsão no art. 830 do CPC, definindo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (REsp nº 1.184.765/PA), que não há necessidade de esgotamento das diligências de localização de bens para fins de realização da penhora online.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a Primeira Câmara:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011431-44.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 30/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO AFASTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão posta à apreciação cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para: (i) constrição de bens anteriormente à citação; (ii) localização da parte Executada, ora Agravada. 2. Em relação à pesquisa junto aos sistemas judiciais para localização do endereço do Executado, ora Agravado, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 3. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz dados fidedignos a respeito da pessoa objeto da busca e, portanto, maior efetividade no cumprimento das ordens judiciais. 4. O chamado "arresto executivo" está previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, no qual o Oficial de Justiça deve tentar localizar o Executado e, não obtendo êxito na diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, o que não aconteceu no caso dos autos. 5. A jurisprudência vem admitindo há muito o chamado "arresto on-line", na hipótese de utilização pelo sistema Sisbajud quando constatada a ausência do Executado. 6. Embora não se desconheça essa modalidade e o arresto seja uma forma de garantia de eventual crédito a ser percebido, vê-se que a lei especializada exige a citação do devedor para o ato, ou seja, o referido dispositivo da Lei de Execução Fiscal dispensa a intimação do devedor para a penhora, todavia, a citação continua a ser exigida, sob pena de violação ao devido processo legal. 7. Nesses termos, a constrição de bens anteriormente à citação é de medida excepcional, por se tratar de uma ordem sobre o patrimônio sem o devido contraditório. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006274-27.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 05/10/2022)

No caso concreto, conforme consignado na decisão inicial, o executado foi regularmente citado no seu endereço fiscal (Id 31342562 dos autos de origem), porém, não ofereceu resposta à ação nem promoveu o pagamento do débito, frustrando, então, a satisfação do crédito perseguindo pelo ente público, o que autoriza a penhora por meio do sistema SISBAJUD.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc.
3) No caso, restou demonstrado que a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, de modo que deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5014284-26.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Julgado em 01/04/2024) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de arresto via SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Senhor Presidente e E. Pares,

Peço vênia para acompanhar o voto de relatoria.